Tribunal: STF
Processo: ARE 1580800
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC. 198), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLEÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. APELAÇÕES INTERPOSTAS POR SEIS RÉUS CONTRA SENTENÇA QUE OS CONDENOU POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AS PENAS VARIARAM DE 8 A 14 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIMES INICIAL SEMIABERTO E FECHADO, ALÉM DE MULTAS. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    1. NO RECURSO DA RÉ V., DISCUTE-SE A NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR E A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. 



    2. NOS RECURSOS DOS RÉUS M., L. K., L. B., J. L. E G., DISCUTE-SE A NULIDADE DA PROVA, A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO, E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. A ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR FOI AFASTADA, POIS A ENTRADA NO DOMICÍLIO FOI JUSTIFICADA PELA VISUALIZAÇÃO DE CRIME PERMANENTE (PORTE DE ARMA DE FOGO) PELOS POLICIAIS. 



    2. A PROVA É INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO, POIS A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (101G DE MACONHA) E O CONTEXTO, COM 10 PESSOAS FESTEJANDO NO LOCAL, NÃO COMPROVAM A DESTINAÇÃO PARA TRÁFICO, PRESUMINDO-SE A HIPÓTESE DE USO PRÓPRIO. 



    4. NÃO DEMONSTRADAS A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EXIGIDAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 



    5. A CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA FOI MANTIDA PARA OS RÉUS J. L., L. K. E G., COM BASE EM DEPOIMENTOS E LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMARAM A POSSE DAS ARMAS. 



    6. REVOGADAS AS PRISÕES PREVENTIVAS DIANTE DA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS CONTIDOS NA LEI DE DROGAS E DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS DE SOLTURA EM FAVOR DOS ACUSADOS. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    1. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    2. RECURSO DA RÉ V. PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LA DAS IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. 



    3. RECURSO DOS RÉUS M., L. K., L. B., J. L. E G. PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVÊLOS DAS IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA J. L., L. K. E G.



    Daí o RE (eDOC. 226), no qual se alegou ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o recurso extraordinário (eDOC. 228), nos termos seguintes:



    2. Os recorrentes não deduziram, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. O recurso, portanto, é inepto, ante a ausência desse requisito, considerado apenas o aspecto formal (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal).



    [...]



    Ademais, "a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso" (RE 1526783 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC 04-04-2025).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC. 231).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 228) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente